Tribunal: TJDFT
Processo: 0732373-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732373-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vibra Energia S.A. Agravado(s) 407 Norte Comercio de Derivados de Petróleo Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 133109734 do processo de referência) que, em ação despejo movida pela agravante em desfavor de 407 Norte Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., n. 0728810-03.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido liminar de despejo, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue a resolução de contrato de locação de imóvel não residencial e o consequente despejo, que vigora por prazo indeterminado, calcada em denúncia vazia. Afirma a parte autora, em suma, que, em 03/07/2019, a parte requerida celebrou termo de Assunção Comercial envolvendo contrato de locação do imóvel descrito como SHC/N SQ 407 Bloco A, PLL. Pontua que, em junho de 2022, notificou a requerida extrajudicialmente para resilição da avença, com o fim de denunciar o contrato e obter a devolução do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 57 da Lei de Locações. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede liminar: “a) seja deferido o prazo de um dia útil para juntada do comprovante de pagamento da caução referente aos três aluguéis, sem prejuízo de ser concedida a medida liminar, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, determinando-se a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com expedição da respectiva ordem de despejo, independentemente da oitiva da Ré. No caso de descumprimento da medida liminar, fica desde logo requerida a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais);” (ID 132915882, p. 9). É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, é imperioso pontuar, que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento da Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. No caso em comento, cuida-se de pedido de despejo lastreado em contrato de locação não residencial, que vigora por prazo indeterminado, calcada em denúncia vazia. Desta feita, a leitura da inicial revela o intento de denúncia vazia do contrato de locação, sendo que a relação jurídica de direito material a vincular a parte requerida deriva de termo de Assunção Comercial (ID 132915889), que abrange não só as obrigações, mas também os direitos. Nessa senda, observa-se que o contrato originário prevê o prazo de 365 dias para denúncia (ID 132915884, p. 2, item IV, aliena “b”), bem assim a parte autora assinala em sua exordial que promoveu a notificação em junho de 2022. Diante disso, tenho pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto não preenchido o requisito legal para sua concessão, mormente a regular notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, §1o, inc. VIII, da Lei no 8.245/1991), observado o intervalo prévio contratualmente acertado entre as partes. Pelo exposto, ausente amparo legal, INDEFIRO o pleito liminar. Opostos embargos de declaração pela autora (Id 134798445 processo de referência), foram rejeitados conforme pronunciamento de Id 134814112 do processo de referência). Nesta sede (Id 39730931), a recorrente argumenta que se trata de contrato de locação, de imóvel comercial, por prazo indeterminado, vinculado a contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, também por prazo indeterminado. Acrescenta que a locatária “atuava como revendedora de combustíveis (posto de combustíveis)”, com previsão de aquisição com exclusivamente dos “produtos da VIBRA (na época Petrobras Distribuidora S.A.) e uma quantidade mínima mensal de determinados combustíveis”. Destaca que em junho de 2022 optou por promover a resilição unilateral do contrato de compra e venda mercantil, o que, por consequência, importou na perda de objeto da locação. Com isso, narra que notificou a locatária, com base no art. 57, da Lei n. 8.245/91, informando a denúncia do contrato para desocupação do imóvel em 30 dias. Prossegue informando que, como não houve a desocupação voluntária no prazo estabelecido, ajuizou a presente demanda, requerendo a liminar de despejo, com apoio no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal de urgência. Ao final, a recorrente requer: a) o regular processamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, do CPC, mediante intimação da Agravada para apresentação de contraminuta, querendo; b) em vista das razões expostas no item 3, supra, a concessão tutela antecipada recursal, a fim de se determinar o imediato despejo liminar da Agravada. c) ao final, em vista das razões expostas no item 2.1, supra, seja conhecido e provido o recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada para conceder a liminar de despejo pretendida. O recurso foi instruído com a guia de custas e o comprovante de pagamento do preparo (Id 39730947). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Sustenta o agravante exercer direito a denúncia vazia com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.245/91. Todavia, para deferimento da tutela liminar postulada na ação de despejo, mister a demonstração de atendimento dos requisitos postos no art. 59 do citado diploma legal. No caso concreto, tem-se que por termo consubstanciado em Assunção Comercial (Id 132915889 do processo de referência), assinado em 3/6/2019, entre a empresa Petrobrás Distribuidora S.A. (anterior denominação da agravante) e a agravada, 407 Norte Comercio de Derivados De Petróleo Ltda., foram transferidos “todos os direitos, débitos e obrigações consubstanciados nos contratos que lhes acompanham, abaixo relacionados, firmados entre PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A e SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA”. Foram, portanto, transferidos à agravada direitos, débitos e obrigações previstos nos contratos de Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil e no Contrato de Locação, ambos firmados em 1/11/2006 (Id 132915887 e Id 132915884 do processo de referência). Em 10/5/2022, a agravante comunicou à agravada a denúncia do Contrato de Locação (Id 132915891), “considerando que não mais lhe interessa manter o vínculo locatício em questão”. Informou “o prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da presente notificação para efetivarem a desocupação do referido imóvel, sob pena de, decorrido o prazo, lhes ser proposta a competente ação de despejo, com as demais cominações de estilo”. Em 13/6/2022, promoveu a notificação para a rescisão, por culpa, do contrato de compra e venda mercantil (Id 132916696). Indicou como motivo da pretensão que deduziu ter a agravada, na qualidade de compradora, descumprido “reiteradamente os volumes mínimos ajustados” para aquisição de produtos (gasolina, etanol hidratado combustível, óleo diesel e lubrificantes). Conquanto inequívoco o interesse da agravante em resolver ambas as avenças, uma por desinteresse no prosseguimento do ajuste, outra por inadimplência, as questões levantadas para justificar o postulado desfazimento dos negócios jurídicos que firmou com a agravada demandam maior incursão probatória, o que é de impossível realização nessa fase inicial do feito. Em primeiro lugar, porque, apesar de assegurado o direito de resilição unilateral, pela denúncia, o contrato de locação, conforme previsto na Cláusula IV, b, estipula prazo de denúncia de “365 dias” (Id 132915884 p. 2 do processo de referência). Em segundo lugar, porque para a denúncia baseada na perda do objeto da locação, somente após a etapa instrutória do procedimento poderá ser comprovada a culpa da recorrida pela rescisão do contrato de compra e venda mercantil. Indispensável a produção de outras provas porque não há nos autos elementos de convicção suficientes a, de plano, demonstrar que a agravada deixou de adquirir os produtos conforme houvera pactuado, com o que ausente lastro a permitir o imediato reconhecimento de que por sua culpa foi rescindindo o ajuste. Sobre o tema, este e. Tribunal já ser pronunciou, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. POSTO DE GASOLINA. RESCISÃO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada que decretou a desocupação voluntária do imóvel locado, diante da inexistência de notificação prévia de 360 dias, como previsto na cláusula 3.2 do pacto locatício. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar par resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. Em que pese as alegações da embargante, os argumentos levantados pelas partes foram analisados pormenorizadamente. 3.1. Restou consignado no julgado a existência de dois tipos de contratos firmados entre as partes: contratos de locação de imóveis de propriedade da BR, vinculados aos contratos de compra e venda mercantil de produtos da BR por força da cláusula 2.1 e, contratos apenas de compra e venda mercantil de produtos da BR, os quais seriam comercializados em postos de propriedade da própria Cascol. 4. Sendo que, ambos os contratos estão vinculados por diversas cláusulas existentes em ambos e, em especial, na cláusula V do Contrato de Locação (ID 40815618) e nas cláusulas X e 2.1 do contrato compra e venda mercantil (ID 10636467). 5. Foi devidamente esclarecido que o art. 57 da Lei no 8.245/91 dispõe que os contratos de locação comercial por prazo indeterminado podem ser denunciados por escrito pelo locador, sem a necessidade de se motivar a resilição, mediante notificação por escrito informando o locatário do interesse na resolução do contrato e para que ele desocupe o imóvel em até 30 (trinta) dias. Findo o prazo sem a ocorrência de desocupação voluntária, é resguardado ao locador o ajuizamento da ação de despejo. 6. Para os casos de resolução contratual por denúncia vazia de imóveis não residenciais, a Lei de Locação, em seu art. 59, § 1o, VIII, estipula a possibilidade de concessão de liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. 6.1. Este prazo, no entanto, pode ser estendido pela expressa vontade das partes na relação contratual, com vistas a garantir maior estabilidade a determinadas locações que, em virtude da complexidade da atividade comercial envolvida, demandem maior tempo para encerramento. 7. Tendo as partes expressamente convencionado no Contrato de Locação, o prazo de 360 dias, a contar do recebimento da notificação de denúncia imotivada, para que a denúncia operasse efeitos, o fato da agravada pretender rescindir o contrato, utilizando-se do argumento de que a agravante desvinculou seu posto próprio da bandeira BR, deve cumprir o prazo convencionado no Contrato de Locação, de 360 dias, a contar do recebimento da notificação (ID 40815618). 8. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 9. Embargos rejeitados. (Acórdão 1229170, 07165007020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) – grifo nosso Por fim, o direito à resilição unilateral, por meio da denúncia notificada à outra parte, está sujeito ao que determina o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, onde consta que: Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Logo, ainda que desconsiderado o prazo contratualmente ajustado de 365 dias para denúncia, somente com a apresentação de defesa pela agravada, será possível quantificar o espaço de tempo a contar do qual a denúncia deve produzir efeitos, tendo em vista a natureza e vulto dos investimentos feitos pelo locatário. Ausente, de tal sorte, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, imbricado está com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este último, não há de se falar na presença daquele. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que indeferida a tutela de urgência, porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos no art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora